Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão e revogação.
2. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
3. Havendo elementos que indiquem alteração significativa nas condições financeiras do beneficiado que o possibilitem arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, a gratuidade de justiça deve ser revogada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.